Tribunal: TJSP
Processo: 2204193-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

questões preliminares.
O agravado ofereceu incidente processual previsto em lei, e nele apontou os fundamentos de fato e de direito que poderiam amparar o pedido de inclusão de terceiros no processo executivo, não havendo que se falar em inadmissibilidade ou reconhecimento de nulidade do incidente.

Arresto cautelar de bens. Ausência

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

questões preliminares.
O agravado ofereceu incidente processual previsto em lei, e nele apontou os fundamentos de fato e de direito que poderiam amparar o pedido de inclusão de terceiros no processo executivo, não havendo que se falar em inadmissibilidade ou reconhecimento de nulidade do incidente.

Arresto cautelar de bens. Ausência de comprovação da urgência da medida. Reforma da decisão.
Não se vislumbra, nesse momento processual, a premência da medida pretendida. Falta de prova de risco de dano processual provocado pelos terceiros que se pretende incluir no processo. Questão que demanda o contraditório e a ampla dilação probatória.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927276
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que
é agravante LAVROTRAC - TRATORES, VEÍCULOS E MOTOS
LTDA., é agravado FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PARONIZADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
2/7
Voto no 25.555
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000
Foro de Avaré / 1a Vara Cível
Juiz(a): Diogo da Silva Castro
Agravante(s): Lavrotrac Tratores Veículos e Motos Ltda.
Agravado(a)(s): Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
QUESTÕES PRELIMINARES.
O agravado ofereceu incidente processual previsto em lei, e
nele apontou os fundamentos de fato e de direito que poderiam
amparar o pedido de inclusão de terceiros no processo
executivo, não havendo que se falar em inadmissibilidade ou
reconhecimento de nulidade do incidente.
ARRESTO
CAUTELAR
DE
BENS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA MEDIDA. REFORMA DA
DECISÃO.
Não se vislumbra, nesse momento processual, a premência da
medida pretendida. Falta de prova de risco de dano processual
provocado pelos terceiros que se pretende incluir no processo.
Questão que demanda o contraditório e a ampla dilação
probatória.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
3/7
contra a r. decisão (fls. 19/20), proferida em sede de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, que determinou o arresto on-
line de ativos bancários e de veículos registrados no RENAJUD, bem como
o arresto do imóvel objeto da matrícula no 796, de propriedade da Lavrotrac
Tratores Veículos e Motos Ltda.
Inconformada, a requerida Lavrotrac Tratores Veículos e Motos
Ltda. aduz em razões recursais que: (a) preliminarmente, há nulidade
processual porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
deixou de definir a lide e os sujeitos da relação processual; (b) o pedido de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é
inepto porque deixou de mencionar sobre a existência do desvio de
finalidade e da confusão patrimonial, o que torna a sua pretensão
imprestável para a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; (c) a mera existência de grupo econômico não
justifica o redirecionamento da execução de origem, contra uma terceira
empresa, conforme se depreende do artigo 50, § 4o, do Código Civil; (d) os
pressupostos para a instauração do incidente estão ausentes, visto que o
Agravado não trouxe prova tanto da existência de grupo econômico entre a
Agravante e os Executados como dos atos fraudulentos e do abuso de
direito, que pudessem comprovar a existência de desvio de finalidade e
confusão patrimonial; (e) os fatos supostamente denunciados pelo
Agravado não gozam de nexo temporal com o crédito executado; (f) “os
fatos denunciados pelo Agravado estão relacionados a atos praticados
muito anteriormente à constituição dos Executados em mora, bem como ao
ajuizamento da ação de execução originária, o que afasta completamente
o suposto intuito de que tais fatos demonstrariam a prática de atos
irregulares, com o intuito de frustrar a execução por meios de medidas
fraudulentas”; (g) os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
não foram preenchidos, inexistindo a plausibilidade do direito e o risco ao
resultado útil ao processo, que autorizasse a concessão liminarmente do
arresto; (h) os sócios da executada retiram-se do quadro societário da
agravante; (i) o imóvel arrestado de matrícula no 796 sempre pertenceu à
Agravante, desde 1976.
Protesta pela extinção do incidente instaurado ou pela
revogação da tutela de urgência concedida.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
O agravado ofereceu contraminuta e manifestou oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
4/7
julgamento virtual (fls. 494).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
(i) Da inexistência de nulidade ou inépcia do pedido de instauração do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica
Não é o caso de acolhimento das abrangentes questões
preliminares suscitadas nas razões recursais. O agravado ofereceu incidente
processual previsto em lei, e nele apontou os fundamentos de fato e de
direito que poderiam amparar o pedido de inclusão de terceiros no processo
executivo, observando-se, contudo, que, em princípio, se mostram
presentes os requisitos exigidos para sua instauração, ao contrário do que
argüido pela agravante, não havendo, portanto, que se falar em
indeferimento liminar ou mesmo reconhecimento de nulidade do
incidente, a ensejar a hipótese de sua extinção anômala para os fins de
acolhimento das pretensões deduzidas pela agravante.
(ii) Da reforma do arresto cautelar
No que atine ao mérito, versa o objeto recursal sobre o
cabimento de arresto cautelar, determinado antes da citação, em incidente
de desconsideração de personalidade jurídica, por meio do qual o
exequente/agravado pretende o reconhecimento de formação societária
fraudulenta por integrantes da mesma família.
Insurge-se a terceira requerida contra decisão que determinou
o arresto de bens, com o seguinte teor:
“Vistos, Trata-se de incidente de reconhecimento de grupo
econômico e sucessão empresarial com pedido de tutela de
urgência, através do qual pretende o Requerente a
desconsideração expansiva da personalidade jurídica da
empresa executada nos autos do processo 4003115-82.2013,
com o reconhecimento de grupo econômico entre a executada
e a empresa Lavrotrac, incluindo-se esta e seus sócios no polo
passivo. Pretende o Requerente, em sede de tutela de
urgência, o arresto on line e via RENAJUD de ativos e bens
da empresa Ré e de seus sócios, além do arresto de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
5/7
imóveis objetos das matrículas 796, 28.155 e 6.138. Conforme
já decidido nos autos principais, este Juízo deferiu pedido da
exequente com relação ao arresto on line de ativos em nome
dos familiares dos executados, com fundamento na insolvência
dos executados, diante da impossibilidade de localização de
bens ou ativos financeiros em seus nomes capazes de garantir
o débito exequendo, somada ao fato de supostamente terem se
beneficiado de instrumento de procuração pública conferida
por seus filhos, ora Réus, para gerirem e administrarem suas
contas bancárias, podendo inclusive realizar saques. No
presente caso, o Exequente pretende atingir bens da
Requerida Lavrotrac - Tratores, Veículos e Motos Ltda. e de
seus sócios, sob o fundamento de confusão patrimonial entre
esta e a empresa executada Avaré Veículos Ltda. A ficha
cadastral da empresa Ré, fls. 40/43, afirma que o seu objeto
social se refere ao comércio de peças e acessórios novos para
veículos automotores, tendo como sócios os filhos dos
executados, quais sejam, Carlos Alberto Falanghe Macario,
Clayton Falaghe Macario, Cristina Falanghe Macario
Rossetti, Hélio Rinaldo Fioravante e Mônica Beatriz
Fioravante, com endereço na Rua Mato Grosso, 857, Avaré,
sendo que os sócios iniciais desta empresa, eram os
executados, verificando, ainda, que o endereço da empresa
coincide com o domicílio do executado Carlos Macario. A
empresa executada, por sua vez, tem como sócios os
executados Carlos Macario e Riccioti Hélio Fioravante, e
como objeto social o comércio de automóveis e camionetas
novos e usados. Partindo dessas premissas, entendo presentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência com relação à empresa Lavrotrac - Tratores,
Veículos e Motos Ltda., verificando-se a probabilidade do
direito do exequente consubstanciada nos fortes indícios de
possível confusão patrimonial, com identidade de sócios,
endereço e das atividades da empresa, o que poderia
caracterizar o mesmo grupo econômico; o risco de dano
irreparável
se
encontra
no
perigo
de
transferência
patrimonial. Com relação aos demais Réus, à exceção das
contas bancárias de sua titularidade, atingidas por ocasião de
decisão proferida nos autos principais, por ora, não verifico
justificativa apta ao deferimento do pedido do exequente.
Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
6/7
determinar o arresto on line de ativos bancários e via
RENAJUD em nome da empresa Lavrotrac - Tratores,
Veículos e Motos Ltda., bem como o arresto do imóvel objeto
da matrícula no 796, até o limite de R$375.306,25, atualizado
até maio de 2020, para garantir a execução”.
No mérito, a irresignação será acolhida.
Diferentemente do denominado arresto executivo (artigo 830
do atual Código de Processo Civil), o arresto cautelar de bens no processo
executivo encontra seu fundamento de validade nos artigos 301 e 799,
inciso VIII, ambos do atual Código de Processo Civil, e será deferido em
favor do credor que demonstrar a probabilidade do direito invocado e risco
de dano à satisfação da dívida executada.
Não se ignora que há elementos que possam apontar a
existência de um núcleo familiar que se beneficia, em conjunto, de
semelhante atividade empresarial. As alegações do agravado, todavia,
demandam a análise aprofundada dos fatos e a ampla dilação probatória.
Em contrapartida, os elementos carreados aos autos não
induzem à premência da medida pretendida.
O agravado fundamenta seu pedido em documentos públicos
(procurações, certidões de registro de imóvel, fichas cadastrais da Jucesp),
aos quais tinha pleno acesso quando do momento da aquisição da dívida
executada, em novembro de 2012, e também quando substituiu o
exequente principal, em maio de 2016, momento em que ocorreu a cessão
do crédito executado.
Nesse contexto, chama a atenção que os atos supostamente
fraudulentos apontados pelo agravado são antigos e muitos deles anteriores
à própria aquisição da dívida executada. A Lavrotrac (agravante) foi
constituída no ano de 2011 e, embora os executados figurassem como
sócios, deixaram o quadro societário em 2010, dois anos antes da aquisição
da dívida executada (fls. 40 dos autos de origem). Por sua vez, a garantia
hipotecária dada pela Lavrotrac (agravante) em benefício da executada foi
dada no ano de 2002 (fls. 72 dos autos de origem). Também são antigas, do
ano de 2011, as doações e averbações indicadas em certidões de registros
de imóveis (fls. 87 e seguintes dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204193-45.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
7/7
Não bastasse a falta de premência da medida de urgência,
marcada pela antiguidade e publicidade dos atos supostamente
fraudulentos, o agravado não comprovou que há evidente dilapidação de
patrimônio pela recorrente Lavrotrac Tratores Veículos e Motos Ltda.
Respeitados os fundamentos expostos pelo douto juízo “a
quo”, será adotado posicionamento mais cauteloso, até que sejam
produzidas as provas das versões sustentadas por ambas as partes e
definida a extensão da responsabilidade de todos aqueles indicados pelo
agravado para integrar o polo passivo da ação.
O contexto probatório reexaminado não justifica a imediata
decretação de arresto.
3. Por todo o exposto, dá-se parcial provimento recurso,
apenas para afastar o arresto cautelar deferido pela r. decisão agravada.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.